Tribunal: TJDFT
Processo: 0751279-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROFESSOR CONTRATADO PARA MINISTRAR AULAS EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. CONCURSO REALIZADO PELAS REQUERIDAS. CURSO DE FORMAÇÃO INSERIDO NAS FASES DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS AULAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela 2a requerida –IBRAE- em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.890,12 (cinco mil oitocentos e noventa reais e doze centavos) ao autor, a título de danos materiais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que o contrato apresentado pela parte autora foi firmado, exclusivamente, com a Fundação Universa, sem qualquer anuência, intervenção ou participação sua. Afirma, ainda, que a atuação em consórcio entre instituições é legitimada pela Lei de Licitações (Lei no 8.666, art. 33), e não comprova a existência de grupo econômico, sucessão empresarial, tampouco os pressupostos do art. 50 do Código Civil. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas pelo autor.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil.
4. Cabe destacar, a princípio, que a 2a requerida, ora recorrente, não apresentou contestação nos autos, caracterizando, assim, revelia e, consequentemente, a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC. Contudo, é certo que a revelia não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos, podendo o juiz ou o Tribunal, diante dos elementos carreados aos autos, chegar ao seu livre convencimento motivado.
5. Conforme a documentação anexada aos autos pelo autor, é possível extrair que ele celebrou dois contratos de prestação de serviços com a 1a requerida – Fundação Universa- com o fim de, conforme a cláusula primeira, ministrar aulas no curso de formação profissional do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal (Ids 16933406 e 16933407). Ademais, conforme a certidão emitida pela Academia de Polícia Civil do Distrito Federal (ID 16933408), as aulas foram ministradas no âmbito dos concursos públicos para provimento dos cargos de Delegado de Polícia, Perito Médico Legista e Papiloscopista Policial. No entanto, apesar da literalidade dos referidos contratos, o requerente apresentou aos autos atestado de que o concurso público para provimento dos cargos da Polícia Civil do Distrito Federal foi realizado pela Fundação Universa e pelo IBRAE, ora requeridos, e que o concurso em questão abrangeria o curso de formação, para o qual o requerente ministrou aulas, como uma de suas fases. Assim, considerando que o concurso foi realizado pelos requeridos, eventual dano material decorrente de falhas na prestação do certame enseja responsabilidade solidária dos réus.
6. Os requeridos não comprovaram o pagamento das aulas ministradas pelo requerente no curso de formação do concurso público para provimento dos cargos da Polícia Civil do Distrito Federal. Considerando que as alegações do autor se presumem verdadeiras, em razão da revelia dos réus, os mesmos devem ser responsabilizados, de forma solidária, ao pagamento das respectivas aulas. Precedente em caso idêntico. (Acórdão 1083149, 07282932620178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso da 2a requerida conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.